Tribunal: TJSP
Processo: 2005793-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento da legitimidade extraordinária do cônjuge ou companheiro da parte devedora para figurar em ações de execução, objetivando o recebimento de valores devidos por dívida referente à administração do lar, à satisfação das necessidades da família e todas aqueles que reverteram em proveito da entidade familiar e contraídas pelo outro consorte, nos termos dos arts. 1.643, 1.644

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento da legitimidade extraordinária do cônjuge ou companheiro da parte devedora para figurar em ações de execução, objetivando o recebimento de valores devidos por dívida referente à administração do lar, à satisfação das necessidades da família e todas aqueles que reverteram em proveito da entidade familiar e contraídas pelo outro consorte, nos termos dos arts. 1.643, 1.644 e 1.725 do CC – Na espécie, muito embora o termo de acordo pré-processual tenha sido assinado apenas e tão somente pelo varão, admissível a inclusão da virago, no polo passivo da ação, tendo em vista se tratar de dívida contraída por membro de entidade familiar - união estável - para satisfação das necessidades da família – Reforma da r. decisão agravada para afastar a determinação de emenda da inicial para a exclusão da virago, do polo passivo, determinando-se o prosseguimento do feito.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005793-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são agravados FRANCISCO DAS
CHAGAS FERNANDES e MARIA ELEIDE CAMPOS DA SILVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35061
Agravo de Instrumento no 2005793-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Agravados: Francisco das Chagas Fernandes e Outra
PROCESSO

Reconhecimento
da
legitimidade
extraordinária do cônjuge ou companheiro da parte
devedora para figurar em ações de execução, objetivando
o recebimento de valores devidos por dívida referente à
administração do lar, à satisfação das necessidades da
família e todas aqueles que reverteram em proveito da
entidade familiar e contraídas pelo outro consorte, nos
termos dos arts. 1.643, 1.644 e 1.725 do CC Na
espécie, muito embora o termo de acordo pré-processual
tenha sido assinado apenas e tão somente pelo varão,
admissível a inclusão da virago, no polo passivo da ação,
tendo em vista se tratar de dívida contraída por membro
de entidade familiar - união estável - para satisfação das
necessidades da família Reforma da r. decisão agravada
para afastar a determinação de emenda da inicial para a
exclusão da virago, do polo passivo, determinando-se o
prosseguimento do feito.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 63 dos autos de origem, que determinou à
agravante a emenda da inicial para retirar do polo passivo a co-executada Maria
Eleide.
A agravante sustenta que: (a) “A r. decisão não
observou que a homologação do acordo supriu a ausência da assinatura da co-
executada, ocorrendo a outorga uxória, que dispõe o Código Civil pátrio”; (b) “O
acordo realizado no CEJUSC, mesmo sem a participação de um dos cônjuges, foi
homologado por juiz de direito, logo, suprida a nulidade alegada”; (c) “O acordo
celebrado entre as partes é ato jurídico absolutamente perfeito, foi celebrado
judicialmente, portanto respeitou todos os requisitos para a perfeição do ato
celebrado entre as partes litigantes” e (d) “Conforme aponta trecho do acordo
celebrado entre as partes, e devidamente homologado pelo CEJUSC, em caso de
inadimplência do acordo haverá cobrança antecipada de todas as demais parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do imóvel, e não só as do acordo, ficando o compromisso de compra e venda
rescindido de pleno direito, seguido da retomada do imóvel”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença
promovida pela agravante contra os agravados, lastreada em acordo firmado
perante o CEJUSC, objetivando o recebimento do valor de R$4.316,09, para
novembro de 2019.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Tendo em vista que o acordo de fls. 47/50 foi feito apenas com
Francisco, emenda o exequente seu pedido para retirar do polo
passivo a co-executada Maria Eleide.
Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.
Deve o(a) advogado(a), ao proceder a emenda à petição inicial,
por meio do link de "Petição Intermediária de 1o Grau", cadastrá-
la na categoria "Petições Diversas", tipo de petição:"8431 -
Emenda à Inicial", a fim de conferir maior agilidade na
identificação no fluxo de trabalho, onde se processam os autos
digitais, sob pena de a apreciação da petição inicial aguardar a
ordem de protocolo dos demais autos conclusos, acarretando
prejuízos e morosidade no andamento dos autos digitais.
Int”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da
r. decisão agravada, “prosseguindo o pedido nos termos da exordial e mantido o
valor da causa apresentado pela exequente”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada
prevista no art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da
documentação que entender necessária, para o julgamento do recurso, porque sua
ausência, no caso dos autos, não lhe trará prejuízo, tendo em vista que os
agravados ainda não foram citados e poderão oferecer defesa nos autos de origem.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.1. Reconhece-se a legitimidade extraordinária do
cônjuge ou companheiro da parte devedora para figurar em ações de execução,
objetivando o recebimento de valores devidos por dívida referente à administração
do lar, à satisfação das necessidades da família e todas aqueles que reverteram em
proveito da entidade familiar e contraídas pelo outro consorte, nos termos dos arts.
1.643, 1.644 e 1.725 do CC.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES
ESCOLARES.
DÍVIDAS
CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE
BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA
PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO
DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1.
Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial
baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola
e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua
mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de
pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é
daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam,
por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas
obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva
extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o
legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da
economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade
familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão
dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente
legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as
obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das
necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na
forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à
solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está
vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais,
detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos
filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que
deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que
matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão
do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai
para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação
executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO
ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO” (3aT, REsp 1472316 / SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/12/2017, DJe 18/12/2017, REVPRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vol. 280 p. 519, o destaque não consta do original).
4.2. A presente ação de cumprimento de sentença
encontra-se lastreada em acordo pré-processual firmado pela autora Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU e
Francisco das Chagas Fernandes, objetivando o recebimento de prestações
vencidas entre março de 2006 e setembro de 2012 e junho de 2018 e outubro de
2019, oriundas de inadimplemento de “contrato de promessa de venda e compra”
de imóvel firmado com Francisco das Chagas Fernandes e Maria Eleide Campos
da Silva.
Na espécie, nos termos da orientação supra, muito
embora o termo de acordo pré-processual tenha sido assinado apenas e tão
somente pelo varão Francisco das Chagas Fernandes, admissível a inclusão da
virago Maria Eleide Campos da Silva, no polo passivo da ação, tendo em vista se
tratar de dívida contraída por membro de entidade familiar - união estável (cf. fls.
36, 41 e 44 dos autos de origem) - para satisfação das necessidades da família
(aquisição de imóvel).
Nesse sentido, a orientação deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CONFISSÃO DE DÍVIDA requerimento de tentativa de
penhora de bens da companheira do agravado admissibilidade os bens de
um dos cônjuges ou companheiros podem responder pelas dívidas contraídas
pelo outro (art. 1.664 do Código Civil e art. 790, IV do CPC/2015) parte
da dívida que seria paga com cheque emitido pela companheira do agravado
circunstância que constitui indício de que a dívida foi contraída em
benefício do casal regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725, Código
Civil) decisão reformada para o fim de ser permitida a busca de bens em
nome da companheira do agravado, ressalvada a esta a possibilidade de
demonstrar que a dívida não foi contraída em proveito da família ou que seu
bens não podem responder por ela agravo provido, com observação” (12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no2222937-59.2018.8.26.0000, rel. Des. Castro Figliolia, j. 05/12/2018, o
destaque não consta do original) e (b) “ANULATÓRIA Improcedência
Desnecessidade de intimação da companheira acerca do leilão Imóvel que
figurava apenas em nome do executado, qualificado como solteiro Preço vil não
configurado Autora, companheira do executado, responde solidariamente
pelas dívidas contraídas pelo convivente - Presunção relativa de que
houve proveito do casal, não afastada por prova em contrário, a cargo da
autora produzir
Excesso de penhora não configurado -Condenação em
litigância de má-fé afastada Ausência de dolo processual - Sentença reformada
para afastar a pena por litigância de má-fé, mantida a improcedência da ação
Recurso parcialmente provido” (8a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
no0000774-59.2013.8.26.0136, rel. Des. Salles Rossi, j. 13/04/2016, o destaque
não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a reforma da r. decisão
agravada para afastar a determinação de emenda da inicial para a exclusão de
Maria Eleide Campos da Silva, do polo passivo, determinando-se o
prosseguimento do feito.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo da causa, o recurso deve ser provido, para afastar a determinação de emenda
da inicial para a exclusão da virago Maria Eleide Campos da Silva, do polo
passivo, determinando-se o prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator